Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS MÉDICOS DA PMDF. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO E INEQUÍVOCO DA SENTENÇA NA VIA ADMINISTRATIVA. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o art. 1.000, parágrafo único, do CPC, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”
2. Na hipótese, a Polícia Militar do Distrito Federal reintegrou definitivamente a autora no certame, conforme se verifica do Edital 213/2024-DGP/PMDF, de 20 de agosto de 2024, excluindo o termo “sub judice”. Assim, de maneira inequívoca aquiesceu expressamente, sem nenhuma ressalva, ao comando imposto na sentença.
3. Há perda do interesse recursal na hipótese em que a parte vencida, depois da interposição da apelação, cumpre sem ressalva a obrigação de fazer à qual foi condenada. Precedentes.
4. Preliminar acolhida. Apelo não conhecido.